Tribunal: TJDFT
Processo: 0731035-90.2018.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E PARCIAL. PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. LESÕES NÃO CONSOLIDADAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação acidentária para restabelecimento e conversão de benefício, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário à autora, sem, contudo, determinar sua inserção em Programa de Reabilitação Profissional, dada a ausência de lesão consolidada.
2. O auxílio-doença acidentário é cabível para o segurado que estiver em gozo de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional.
3. Para que o segurado faça jus ao processo de reabilitação profissional é necessária a comprovação de sua incapacidade laboral para as atividades habituais, evidenciando, portanto, lesões permanentes/consolidadas.
4. No caso em apreço, a autora foi submetida a perícia judicial, cujo resultado apontou a incapacidade temporária e parcial. Assim, inviável a inserção da apelante ao programa de reabilitação profissional por não preencher o requisito exigido pela norma para tal fim, porquanto seu quadro é suscetível de recuperação.
5. Recurso conhecido e desprovido.